Tribunal: STF
Processo: RE 262205
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
        Concretização do princípio da isonomia,
considerados os casos de atribuições iguais ou assemelhados, em face
 da omissão da lei. Impossibilidade, dado que não cabe ao Poder
Judiciário substituir o legislador ordinário para estender a
servidores vantagens e benefícios não previstos em lei.
        Agravo
regimental não provido.